Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002483-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), VALERIA CAROLINA VALADARES GARCIA - CPF: 992.674.462-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno manejado contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no intuito de rediscutir matéria já apreciada por órgão colegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno contra decisão colegiada, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno somente é cabível contra decisões monocráticas do relator, não se admitindo sua interposição contra acórdão colegiado.
4. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

"É incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, configurando erro grosseiro insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência: N.U 1000117-64.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALERIA CAROLINA VALADARES GARCIA
contra decisão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão deferida em ação ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

O Banco Bradesco ajuizou ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69, alegando inadimplemento das parcelas nº 27 a 34 do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, com saldo devedor de R$ 15.791,33.

A agravante interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a liminar, alegando quitação do contrato e ausência de constituição em mora, pois a notificação permaneceu na agência dos Correios "aguardando retirada".

O Agravo de Instrumento foi desprovido, entendendo-se que a notificação enviada ao endereço contratual era suficiente para constituição em mora, e que a alegação de quitação demandava produção probatória incompatível com a via recursal.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados por unanimidade, reafirmando-se que a jurisprudência do STJ considera válida a constituição em mora com o envio da notificação ao endereço contratual, independentemente de seu efetivo recebimento.

No presente Agravo Interno, a agravante insiste que a interpretação do Tema 1132 do STJ exige que os Correios diligenciem até o endereço do destinatário, não bastando que a correspondência fique "aguardando retirada" na agência. Argumenta que seu endereço não é de difícil acesso, estando a apenas quatro quadras da agência dos Correios.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco sustenta que a mora foi devidamente constituída e que não propôs acordo ou enviou boleto de quitação à agravante, sugerindo possível fraude no documento apresentado, pois o pagamento foi feito em favor de terceiro ("ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO").

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PEDRO PEREIRA DA COSTA
, contra acordão prolatado no Embargos de declaração nº
1002483-32.2025.8.11.0000
, cuja decisão da egrégia Primeira Câmara Cível é a seguinte:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Pois bem
, vê-se que o presente Agravo foi interposto contra o acórdão do Agravo de Instrumento n.
1002483-32.2025.8.11.0000
; portanto, em face de decisão colegiada e não monocrática.

Nessa linha, é de se observar que o Código de Processo Civil, disciplinou o Agravo Regimental como Agravo Interno, de forma que ele é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos de colegiado. Veja-se:

“
Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
”.
(destaquei)

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
COLEGIADO
. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. MULTA APLICADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo

interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por órgão
colegiado
da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado do ente público para adequar os critérios de correção monetária e juros aos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade de abril de 2024 a fevereiro de 2025. O agravante busca a reforma total da
decisão
e a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o
agravo

interno
interposto contra
decisão

colegiada
proferida por órgão fracionário de Tribunal e, em caso negativo, se é cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é inadmissível a interposição de
agravo

interno
contra acórdão proferido por órgão
colegiado
, por se tratar de erro grosseiro, que não admite sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. O
agravo

interno
, conforme previsão expressa no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente a impugnar
decisões
monocráticas, sendo incabível contra acórdãos, sob pena de manifesta inadmissibilidade.

5. A interposição de recurso manifestamente incabível contra
decisão

colegiada
constitui erro grosseiro e atrai a penalidade prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, autorizando a aplicação de multa de até cinco por cento sobre o valor atualizado da causa.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidam o entendimento de que o
agravo

interno
contra acórdão é inadmissível e caracteriza má utilização dos meios processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não
conhecido
.

Tese de julgamento: 1. É manifestamente inadmissível a interposição de
agravo

interno
contra acórdão proferido por órgão
colegiado
, configurando erro grosseiro que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
2. A utilização inadequada do
agravo

interno
contra
decisão

colegiada
autoriza a imposição de multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1746775/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.09.2021, DJe 01.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1991550/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.09.2019; TJMT,
Agravo
Regimental Cível 1020813-19.2021.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 07.12.2023, DJE 15.12.2023. (N.U 1001995-68.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra acórdão proferido em sede de Apelação Cível, que reconheceu, em parte, o pedido de usucapião extraordinária sobre imóvel rural denominado “Fazenda Cristal”, com exclusão de parcela de 72,949 ha abrangida por coisa julgada formada em ação reivindicatória anterior. O recurso foi manejado por Maria Izabel Gomes e Nilo Alves Pimenta, objetivando rediscutir matéria decidida de forma colegiada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo Interno contra decisão proferida por órgão colegiado em acórdão, e se a tentativa de rediscutir matéria acobertada por coisa julgada configura hipótese de inadmissibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, não sendo admissível contra decisão colegiada.

4. A interposição de agravo contra acórdão já proferido pelo órgão colegiado configura erro grosseiro, insuscetível de correção por fungibilidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A tentativa dos agravantes de rediscutir matéria apreciada de forma colegiada esbarra na preclusão consumativa e na necessidade de observância da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática, sendo inadmissível quando interposto contra decisão colegiada. 2. A interposição de recurso manifestamente incabível, contra acórdão colegiado, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

(N.U 1000117-64.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)”.

Desta forma, como a decisão atacada por este agravo é resultado de julgamento colegiado, inadmissível o presente Agravo Interno interposto mediante erro grosseiro.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no artigo 932, III
,
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025